Tribunal: TJBA
Processo: 8056484-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056484-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTOVAO DE ASSIS GOMES NETO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ISAAC RIBEIRO SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS CORRESPONDENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, de forma conjunta, os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de tutela de urgência formulados na petição inicial. O Agravante alegou hipossuficiência econômica e pleiteou a suspensão de cobranças decorrentes de contrato bancário que afirma não ter celebrado, requerendo também a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se estão configurados os pressupostos autorizadores da tutela de urgência pleiteada em face de cobranças oriundas de contrato bancário cuja existência é negada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que declara hipossuficiência econômica, sobretudo quando tal declaração é corroborada por documentos que evidenciem baixa renda, conforme estabelecido no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência reconhece que o conceito de miserabilidade jurídica não se restringe à pobreza extrema, abrangendo aqueles que não podem arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência.

5. A parte autora alega não ter celebrado o contrato de financiamento que originou os descontos impugnados, tendo apresentado boletim de ocorrência e documentos que conferem verossimilhança à sua alegação.

6. Em casos de
negativa de contratação, é da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da avença, nos termos da jurisprudência consolidada, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da regra da inversão do ônus da prova.

7. A Súmula 479 do STJ impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias, reforçando o dever de cautela dessas entidades.

8. A iminente inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura risco de dano irreparável, justificando a concessão da medida de urgência para impedir a cobrança e a negativação, sem gerar risco à parte adversa.

9. Em vista da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, de rigor a concessão da tutela de urgência, a fim de impedir a cobrança das parcelas vinculadas ao contrato durante o tramitar do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada para: (i) conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante; e (ii) deferir a tutela de urgência postulada na exordial, determinando que a instituição financeira ré, ora Agravada, suspenda as cobranças relativas ao contrato impugnado e se abstenha de incluir ou manter o nome do recorrente nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), a teor do art. 537 do CPC, sem prejuízo de futura reavaliação.

Tese de julgamento:

1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

2. A negativa de contratação bancária, aliada à ausência de prova da regularidade do contrato, autoriza a concessão da tutela de urgência para suspender cobranças e impedir negativação do nome do consumidor.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes oriundas do risco da atividade bancária, devendo comprovar a regularidade das contratações impugnadas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8056484-10.2025.8.05.0000
,

figurando como agravante
CRISTOVÃO DE ASSIS GOMES NETO,
e como agravados
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.